Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706998-24.2017.8.07.0018 RECORRENTE: RONALDO DA COSTA RECORRIDOS: JOSÉ OLIVEIRA BRANDÃO, EDIS DE OLIVEIRA SILVA, CÉSAR ODAIR WELZEL, JOSÉ ALBINO MILANI, DISTRITO FEDERAL, M. M. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME, MARCELO PEREIRA DA SILVA, RCE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME, CARLA DE SOUSA CARVALHO, MASTER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. RE 852.475/SP. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO. INEXIGIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IRREGULARIDADES. GRADAÇÃO DA PENA. RESPONSABILIDADE DO PARECERISTA. PERDA DO CARGO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DO RÉU JOSÉ BRANDÃO PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (RE 852475/SP) 2. De acordo com o art. 25, da Lei 8666/93, para a inexigibilidade de licitação em relação a profissionais do setor artístico faz-se necessária a presença concomitante dos seguintes requisitos: inviabilidade de competição, contratação direta com o artista ou por intermédio de representante exclusivo e consagração pela opinião pública ou pela crítica especializada. In casu, tais requisitos não foram atendidos. 3. Em relação à gradação da pena, tenho que a conduta perpetrada pelos réus infringiu diversos princípios atinentes à lei de licitação, motivo pelo qual a penalidade imposta pelo juízo de piso, ressarcimento de danos, se mostra razoável e corretamente aplicada. 4. A respeito da responsabilidade do parecerista, via de regra, doutrina e jurisprudência convergem para o entendimento de que este somente será responsabilizado no caso de erro crasso ou má fé. 5. A jurisprudência mais recente do Eg. STJ é no sentido de que a perda da função pública deve incidir sobre o cargo que serviu de instrumento para a prática da conduta ímproba. 6. Recurso do réu José Oliveira Brandão parcialmente provido. 7. Demais recursos improvidos. 8. Sentença parcialmente reformada. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o e 11, ambos da Lei 8.429/1992, argumentando que, não havendo demonstração de dolo, e muito menos a prática de ato ilícito ou de dano ao erário, não é possível reconhecer a prática de improbidade administrativa; b) artigo 23, inciso I, da Lei 8.429/1992, e 37, §5o, da CF, porque é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para ações de reparação civil de danos ao patrimônio público não decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa. No tocante aos temas epigrafados, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados colegiados e monocráticos das Cortes Superiores e de outros tribunais, inclusive deste TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas violações aos artigos 37, §5o, e 133, ambos da CF (AgRg no AREsp 2005716/RJ, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 25/2/2022), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Também não devem transitar as defendidas afrontas aos artigos 9o e 11, ambos da Lei 8.429/1992, haja vista que o colegiado, após examinar soberanamente as provas produzidas, concluiu no ID 21897121 – Págs. 19, 20, 23 e 24 que: Compulsando o extenso caderno processual, verifica-se que as empresas intermediadoras não eram representantes exclusivas dos artistas, sendo que a “carta de exclusividade” foi fornecida somente para os eventos aqui impugnados, o que contraria o requisito legal, como exemplo, pode-se citar os documentos de ID’s 12570412 – pág. 39, 12570389 – pág. 37 e 39, 12570409 – pág. 53 e 63, 12570407 – pág. 1,15 e 45, 12570384 – pág. 55, 75, 115, 145 e 171. (...) Some-se a isso outras diversas irregularidades que foram elencadas pelo juízo de piso, tais como: - a apresentação de proposta da empresa antes mesmo da autuação do projeto básico, sendo que, ao apresentar a referida proposta a empresa ré ainda não tinha sequer a “declaração de exclusividade” da banda (PA 133.000.017/07); - justificativas genéricas; - designação pretérita do executor do contrato, dentre outros. Friso que, a meu sentir, o dolo igualmente está evidenciado na conduta perpetrada pelos recorrentes. A título de exemplo cito o fato de que consta no caderno processual parecer (ID 12570409 – págs. 109/119) que elencou todas as irregularidades que estavam sendo cometidas nos procedimentos administrativos em questão, contudo, os réus, mesmo cientes de todas essas anormalidades, optaram, mesmo assim, pela contratação direta, infringindo, portanto, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, interesse público que permeiam o processo licitatório. (...) Desta feita, ao contrário do sustentado pelos apelantes, tenho que restou configurado prejuízo ao erário pela via indireta, eis que os procedimentos administrativos impugnados, ainda que o serviço tenha sido prestado, implicaram em dispêndio de valores pela Administração Pública e, por terem sido pactuados por inexigibilidade de licitação, impediram outras empresas/artistas de participar de eventual certame licitatório que deveria ter ocorrido caso a lei fosse obedecida. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à alegada contrariedade ao artigo 23, inciso I, da Lei 8.429/1992, o STJ, seguindo a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, também entende serem "imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. (EDcl no AgRg no REsp 1123057/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 4/11/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 23/2/2022). Os respectivos dissensos pretorianos, por sua vez, não merecem transitar por mais 4 (quatro) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022); b) utilização de decisão monocrática como paradigma (AgInt no REsp 1896805/RS, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 7/10/2021); c) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1894034/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/3/2022); d) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1474042/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015